Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando a subsistência do agravo de instrumento no 0741637-49.2022.8.07.0000, ainda em trânsito, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos aos do vertente recurso, porquanto veiculada em ambos a pretensão de manutenção da agravante Maria do Carmo Pereira de Azevedo no encargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por José Hygino de Azevedo, conquanto aviado aquele agravo em face de decisão preteritamente prolatada no curso do inventário, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, em atenção ao princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame e prosseguimento deste recurso. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator